Tribunal: TJDFT
Processo: 0741865-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741865-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALISSON SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco de Brasília S/A em face de decisão (ID 42077730 - pág. 2) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida movida em seu desfavor por Alisson Silva dos Santos, indeferiu o pedido da instituição financeira para que suspendesse os efeitos da tutela de urgência confirmada na r. sentença, consistente na limitação de descontos em conta bancária do Autor ao percentual de 65% (sessenta e cinco por cento), até que houvesse o julgamento do pedido de efeito suspensivo contido na Apelação interposta pelo Banco. Nas razões recursais (ID 42077727), ao tempo em que defende que o pronunciamento judicial detém caráter decisório, relata que a fase cognitiva já havia terminado, diante da prolação de sentença, de forma que o magistrado não poderia iniciar o cumprimento provisório da sentença sem a iniciativa da parte autora, sob consequência de afronta ao disposto nos artigos 513, § 1o, e 520 do CPC/15. Alega já ter interposto Apelação, com pedido de efeito suspensivo, ainda pendente de julgamento, porquanto ainda não encerrado o prazo para contrarrazões, o que impede a imposição de medida coercitiva, fazendo alusão ao Tema no 743 do STJ, que impossibilita a execução provisória das astreintes. Relata que poderá sofrer perdas financeiras com a medida, pois sinalizada a possibilidade de requisição de valores via SISBAJUD. Ao final, requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão impugnada, até o julgamento do recurso. O preparo foi comprovado (ID 42077728). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, ressalte-se que, embora o pronunciamento judicial impugnado tenha sido denominado de despacho, o ato detém conteúdo decisório, a autorizar o manejo do Agravo de Instrumento. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No caso em exame, foi proferida sentença no processo de origem que confirmou tutela antecipada para limitar os descontos na conta bancária do Autor ao percentual de 65% (sessenta e cinco por cento), conforme dispositivo que trago à colação (ID 42077737 - págs. 11/12): “Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) limitar os descontos em contracheque a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do autor, assim entendida como a remuneração bruta afora os descontos previstos no art. 28, da Lei no 10.486/02, com a restituição dos valores indevidamente descontados. b) limitar os descontos em conta bancária a 65% (sessenta e cinco por cento) dos valores depositados a título de remuneração líquida do autor, ficando ressalvado do total de descontos (contracheque e descontos em conta), portanto, o percentual de 35% da remuneração líquida para a manutenção do mínimo existencial. Conforme a ordem cronológica de contratação, a última prestação contraída deve ficar sobrestada ou deve ser reduzida para atender o referido limite. c) confirmar a tutela de urgência deferida, apenas fazendo a adequação para o referido limite de 65% dos descontos em conta bancária. Relego a apuração do descumprimento à eventual fase de cumprimento de sentença.” (grifou-se) De acordo com o disposto no art. 1.012, § 1o, V, do CPC/15, o referido pronunciamento judicial tem efeito imediato. No entanto, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC/15, pode o relator, nos casos do § 1o do mesmo artigo, suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação”. Acrescente-se que o § 3o do citado dispositivo legal estabelece procedimento para a atribuição do aludido efeito suspensivo, o qual não há notícia de que tenha sido observado pelo Agravante. Nesse contexto, revela-se inadequado o procedimento escolhido para postular a suspensão da ordem judicial até julgamento do pedido suspensivo requerido na Apelação interposta pelo Recorrente, por ausência de previsão legal. Destaque-se que, nos termos do disposto no § 3o do art. 537 do CPC/15, é possível a execução provisória da decisão que fixa a multa cominatória. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator